Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725639-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de WILLIAN NASCIMENTO, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. O impetrante alega que o paciente não oferece risco a sociedade e nem risco de inobservância às ordens emanadas pelas autoridades. Afirma que ele possui trabalho fixo, residência fixa, bons antecedentes e é primário. Nesse sentido, diz ser necessária a concessão de liberdade provisória. Ainda, o impetrante sustenta que a quantidade de drogas apreendida foi diminuta (21 gramas), que o crime não é de grave ameaça ou violência à pessoa e que foi duvidosa a conduta policial no flagrante. Aduz que o crime ora imputado é enquadrado na modalidade privilegiada, prevista no parágrafo 4°, do art. 33 da Lei de Drogas, pois reúne todas as condições para tal. Afirma que, embora tenha ocorrido audiência de instrução e julgamento, a defesa ainda aguarda a juntada de documentos cruciais produzidos em fase pré-processual para que possa exercer adequadamente seu papel e que a Polícia Civil ainda não juntou a documentação, não obstante tenha cessado o prazo para o cumprimento da decisão judicial. Alega não haver qualquer previsão idônea para a soltura do paciente, embora não subsistam mais quaisquer hipóteses autorizativas para a sua constrição cautelar por esse prazo de quase 180 (cento e oitenta) dias. Cita a recomendação 62/2020 do CNJ, relacionando-a ao caso. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para assegurar ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade. No mérito, pugna pela concessão de liberdade provisória por manifesto excesso de prazo e ausência de previsão para a soltura do paciente e/ou julgamento. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que, no writ, o impetrante junta a decisão de ID 28013966 (que é igual a decisão de ID 28013973) e aponta a referida como sendo o ato coator causador de constrangimento ilegal ao paciente. Ocorre que a decisão apontada já foi objeto de anterior HC (processo n. 0706024-02.2021.8.07.0000), do qual resultou o acordão n. 1330350, o qual denegou a ordem por entender presentes os requisitos da custódia cautelar pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta do paciente e pela expressiva quantidade e natureza das drogas encontradas. Assim, não é cabível nova análise da mesma decisão judicial já analisada por essa 2a Turma Criminal, ainda mais mostrando-se praticamente iguais os fundamentos apresentados nas duas iniciais de HC. Ressalta-se que a alegação de excesso de prazo não foi analisada pelo Juízo a quo, razão pela qual sua análise no 2o grau de jurisdição configuraria indevida supressão de instância. De igual forma, após o acórdão 1330350, não houve reanálise da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual a análise da presente impetração também geraria supressão de instância. Assim, não sendo demonstrada nova decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente é a medida que se impõe. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, NÃO ADMITO A IMPETRAÇÃO, em razão da supressão de instância, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 13 de agosto de 2021 15:14:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador